Tribunal: TJMT
Processo: 1073968-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073968-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO NAKAZORA TAMURA - CPF: 005.921.321-37 (RECORRENTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Marcelo Nakazora Tamura

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de “acréscimo faturamento esgoto”, sob o fundamento de que não restou comprovado aumento do consumo de água para ensejar o aumento do faturamento pelo uso da rede de esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a cobrança é devida; e

(ii) estabelecer se a restituição deve ser de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança indevida por acesso à rede de esgoto, gera à concessionária o ônus de restituir nos termos previsto no artigo 42 do Código de Defesa ao Consumidor (CDC), qual seja: em dobro, por não versar sobre erro justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de cobrança indevida, sem que tenha falha justificável, conforme previsto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, configura o dever de restituir em dobro.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo. 373,II.

Jurisprudência relevante:

TJMT, N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Marcelo Nakazora Tamura

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ação:
Declaratória
de inexistência de débito
e repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(
Id. 279939413
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados a maior referente a cobrança de “acréscimo faturamento esgoto” nas faturas de outubro, novembro e dezembro de 2024.

e julgou improcedente a pretensão de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279939414): requer a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ou que a restituição seja de forma simples.

Contrarrazões
(id. 279939422)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073968-26.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido:

Marcelo Nakazora Tamura

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da matrícula de consumo n.º 524293-2 instalada em sua residência.

Alega o consumidor que a unidade é assistida por poço artesiano e que por isso, as faturas de água são cobradas pelo consumo mínimo o que é utilizado como base de cálculo para apurar o devido a título de utilização da rede de esgoto.

Narra que a partir de outubro de 2024 a recorrente passou a imputar nas faturas, além da cobrança pela rede esgoto uma cobrança denominada “acréscimo faturamento esgoto”, o que fez a fatura mensal ser aumentada em quase cinco vezes se comparada ao habitual.

A concessionária de água, por sua vez, alega que o débito é devido, e que pelo fato de o imóvel não possuir hidrômetro instalado no poço a cobrança passou a ser realizada por estimativa com base no tamanho da área construída.

A controvérsia gira em torno da validade da cobrança por estimativa de esgoto em imóvel com poço artesiano e que já vinha sendo tarifado com base no consumo efetivo registrado.

Analisando o histórico de consumo é possível constatar que o autor sempre pagou tarifa de esgoto proporcional ao consumo de água. Como se observa do documento do id. 279939365 e a seguir colacionado o autor pega pela água e pelo esgoto com base nos parâmetros fixados pela empresa recorrente de forma administrativa, veja-se:

De forma unilateral e abrupta passou a ser inserido na fatura do consumidor a seguinte cobrança:

Logo, a aplicação de nova tarifa, sem alteração técnica ou contratual, e de forma cumulativa não fundamentada, viola os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, pilares da proteção consumerista.

A empresa não comprovou qualquer alteração no método de medição, nem apresentou fato gerador que justificasse a modificação do padrão de faturamento até então adotado, sendo a cobrança arbitrária.

O acréscimo impugnado não foi precedido de comunicação ao consumidor nem de ajuste contratual ou regulamentação sobre o tema em questão.

Considerando as peculiaridades do caso em tela, deve ser destacado que não foi apresentado nenhum documento idôneo que corrobore a alegação de licitude da cobrança, ônus que incumbia à requerida, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e efetivamente pagos pelo consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE
ÁGUA
.
COBRANÇA INDEVIDA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de
cobrança

indevida
de consumo de
água
,
restituição
em
dobro
dos valores pagos, indenização por danos morais e readequação dos faturamentos. A recorrente alega falha na prestação do serviço, inconsistências nos registros de consumo e
cobrança
excessiva, culminando na suspensão do fornecimento de
água
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve
cobrança

indevida
e falha na prestação do serviço pela fornecedora de
água
, ensejando a
restituição
em
dobro
dos valores pagos; e

(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência (art. 6º, VIII).

Assim, cabia à recorrida demonstrar a regularidade das
cobranças
, ônus do qual não se desincumbiu.

O aumento expressivo do consumo registrado em determinados meses, seguido de redução posterior, evidencia a inconsistência na medição do consumo de
água
, configurando falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
A
cobrança
de valores desproporcionais ao consumo habitual, sem justificativa plausível e sem correção posterior, impõe a
restituição
em
dobro
dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral configura-se in re ipsa, uma vez que a falha na prestação do serviço resultou na
cobrança

indevida
e na suspensão do fornecimento de
água
, essencial à dignidade da recorrente.

A tentativa frustrada de solução administrativa reforça o descaso da fornecedora, legitimando a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova aplica-se quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da
cobrança
.

O dano moral é presumido quando a falha na prestação do serviço causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, como a suspensão
indevida
de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; EAREsp 664.888; EAREsp 600.663; EREsp 1.413.542; EAREsp 622.697; 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 1; Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. (N.U 1064326-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Portanto, devida a restituição de forma dobrada em razão da cobrança indevida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 22/05/2025